Tribunal: TCU
Processo: 029.556/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de cautelar concedida em processo de representação sobre possíveis irregularidades em procedimento licitatório para aquisição de testes rápidos de antígeno para detecção do vírus SARS-CoV-2.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de iniciativa da empresa CPMH - Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos Ltda., acerca de irregularidades ocorridas no Pregão para Sistema de Registro de Preços 68/2022 (SEI 25000.048928/2022-10) sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, cujo objeto era o fornecimento de 30 milhões de testes reagentes para diagnóstico clínico do coronavírus, tipo de análise qualitativo antígeno pelo método de imunocromatografia (Catmat BR0467047), com cota de dez por cento reservada para microempresas e empresas de pequeno porte; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. notificar a prolação deste acórdão ao Ministério da Saúde e demais interessados.